Tribunal: TRF3
Processo: 5000579-82.2022.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
828/1327)

5000579-82.2022.4.03.6138

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000579-82.2022.4.03.6138

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ZULEICA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DEMETRIO MANOEL - SP376063-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELTON DA SILVA ALMEIDA - SP271721-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO CONSTATADA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). CONTAGEM RECÍPROCA. LEGITIMIDADE DO INSS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM. REVISÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de cômputo de tempo comum constante em Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, para fins de revisão de pensão por morte concedida pelo INSS. Requer o reconhecimento da legitimidade do INSS para averbar o período como tempo comum e revisar a renda mensal inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de cômputo de tempo de contribuição constante em CTC para fins de revisão de pensão por morte; (ii) verificar a legitimidade do INSS para proceder à averbação do período e revisar o benefício concedido no âmbito do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de cômputo do tempo de contribuição comum certificado por CTC.

5. A Constituição Federal assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regimes previdenciários, cabendo compensação financeira entre os sistemas, conforme art. 201, §9o.

6. A Certidão de Tempo de Contribuição constitui documento apto à comprovação do tempo de contribuição para fins de averbação no regime instituidor do benefício, conforme arts. 94 e 96 da Lei no 8.213/1991 e art. 130 do Decreto no 3.048/1999.

7. Demonstrada a regularidade da CTC emitida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, o INSS deve proceder à averbação do período de 01.07.1987 a 22.07.2014 como tempo de contribuição comum, e promover o recálculo da renda mensal inicial da pensão por morte concedida à parte autora.

8. Os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do requerimento administrativo do pedido de revisão (16.02.2021), momento em que apresentado à autarquia documento apto ao reconhecimento do direito.

9. As parcelas vencidas devem ser atualizadas conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022.

10. Inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para determinar a averbação do período de 01.07.1987 a 22.07.2014 como tempo de contribuição comum e o recálculo da renda mensal inicial da pensão por morte.

Tese de julgamento:

1. O INSS possui legitimidade para proceder à averbação de tempo de contribuição constante em Certidão de Tempo de Contribuição para fins de revisão de benefício concedido no RGPS.

2. A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo regime de origem constitui prova hábil para viabilizar a contagem recíproca entre regimes previdenciários.

3. A revisão do benefício com base em CTC produz efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo acompanhado da documentação necessária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §9o; CPC/2015, arts. 485, VI, 1.022 e 85, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 94 e 96; Decreto no 3.048/1999, art. 130; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 00352224920014039999, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1, 26.06.2013; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000579-82.2022.4.03.6138

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ZULEICA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DEMETRIO MANOEL - SP376063-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELTON DA SILVA ALMEIDA - SP271721-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante contra o acórdão ID 332531979 que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta a existência de omissão quanto à análise do pedido de cômputo do tempo comum da CTC perante o INSS, conforme pedido expresso na inicial. Acrescenta que o INSS é parte legítima para proceder o cômputo do tempo comum da CTC.

Requer o acolhimento dos embargos, reconhecendo-se a possibilidade do INSS computar o período da CTC de policial militar como tempo comum, com a consequente condenação do INSS em revisar a pensão por morte desde a DER.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Reconheço a existência da omissão.

Da contagem recíproca.

Dispõe o art. 201, da Constituição Federal:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 9o. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei".

A Lei de Benefícios disciplina ainda a contagem recíproca de tempo de serviço no artigo 94 e inciso IV do artigo 96, que transcrevo:

"Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente." (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98)

§ 1o A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o Regulamento.

(...)”

"Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

(...) “

A Certidão de Tempo de Contribuição - CTC é o documento hábil para viabilizar a contagem recíproca de tempo de contribuição, cabendo ao regime de origem fornecê-la ao segurado para averbação no regime instituidor, conforme o disposto no Decreto no 3.048, de 06/05/1999:

“Art. 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida: (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).

I - pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social; ou (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).

(...)

§13. Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social. (Incluído pelo Decreto no 3.668, de 2000)

(...)

§ 2o O setor competente do órgão federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais.

§ 3o Após as providências de que tratam os §§ 1o e 2o, e observado, quando for o caso, o disposto no § 9o, os setores competentes deverão emitir certidão de tempo de contribuição, sem rasuras, constando, obrigatoriamente: (Redação dada pelo Decreto no 3.668, de 2000)

I - órgão expedidor;

II - nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão;(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).

III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão;

IV - fonte de informação;

V - discriminação da frequência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;

VI - soma do tempo líquido;

VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;

VIII - assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor e, no caso de ser emitida por outro órgão da administração do ente federativo, homologação da unidade gestora do regime próprio de previdência social; (Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).

IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

(...).”

A iniciativa da compensação entre o Regime Geral da Previdência Social e o regime estatutário, e a correspondente prova da indenização, deverá partir do regime em que for concedido o benefício, consoante a elucidativa ementa do julgado seguinte:

“AGRAVO LEGAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO EXERCIDO SEM REGISTRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. EXPEDIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO URBANO VINCULADO AO REGIME GERAL. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER-DEVER DO INSS. AGRAVO LEGAL DESPROVIDO.

- No presente caso, a parte autora afirma que trabalhou no escritório da Fazenda Cachoeira, na função de auxiliar de escritório, no período de 16.06.80 a 31.07.85. - Com respeito ao exercício da atividade urbana, o conjunto probatório revela razoável início de prova material. - De sua vez, a prova testemunhal corrobora a documentação contemporânea aos fatos e basta à comprovação da atividade de trabalhador urbano, para efeito de cômputo do tempo de serviço do segurado. - Comprovado se acha, portanto, o tempo de serviço no período de 20.01.84 a 1o.01.85.

- Cumpre salientar que incumbe aos empregadores recolher as contribuições previdenciárias, em decorrência da relação de emprego, a teor do art. 5o, I, e art. 69, I e III, da L. 3.807/60. - A certidão a ser expedida é assegurada a todos, nos termos do artigo 5o, XXXIV, "b", da Constituição, pois, no caso em tela, a sua obtenção se destina à defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal relacionados à contagem recíproca. - Aliás, pondo uma pá de cal nessa questão, cumpre ter em mente que, na hipótese vertente, a autarquia carece de legitimidade para opor-se à certidão de contagem recíproca, em alegando faltar a indenização das contribuições correspondentes ao período reconhecido.

- Em sendo caso de servidor público, sempre quem tem essa legitimidade é o regime instituidor do benefício, nos termos do artigo 4o da L. 9.796/99, isto porque a contagem recíproca é direito assegurado pela Constituição, independentemente de compensação financeira entre os regimes de previdência social, e pode nem sequer se concretizar se por algum motivo o servidor não utilizar a certidão. - Destarte, a legitimidade para exigir a prova da indenização das contribuições é do regime instituidor do benefício, isto é, do regime próprio do servidor (RPPS), por isso mesmo, reconhecido o tempo de serviço, descabe ao regime de origem (INSS) recusar-se a cumprir seu dever-poder de expedir a certidão de contagem recíproca. - Ressalte-se, com isso, que a parte autora, enquanto filiada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não está obrigada ao recolhimento das contribuições para aposentar-se (RE 148.510 SP, Min. Marco Aurélio). - Não, porém, quando se cogitar de regime próprio, pois, nesta hipótese, a autarquia poderá consignar que a utilização do tempo certificado, para fins de benefício em regime diverso do RGPS, poderá gerar indenização das contribuições previdenciárias correspondentes ao período trabalhado. - Agravo legal desprovido. (AC 00352224920014039999, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/06/2013 .FONTE_REPUBLICACAO)

De fato, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é parte legítima com relação ao pedido de revisão da pensão por morte concedida no âmbito do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, objetivando o cômputo de tempo comum mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.

Da leitura dos autos verifica-se que o segurado instituidor faleceu em 22.09.2020 (ID 318686892 - Pág. 9), e que em 28.10.2020 a parte autora requereu a pensão por morte, que lhe foi concedida em 18.11.2020 com DIB fixada na data do óbito.

Consta ainda que, em 16.02.2021, a parte autora requereu administrativamente a revisão do benefício, instruindo seu pedido com a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo datada de 04.03.2020 (ID 318686903 - Pág. 1⁄4).

Demonstrada a regularidade da certidão (CTC) apresentada pela parte autora, deve a autarquia ré proceder à averbação do período de 01.07.1987 a 22.07.2014 como tempo de contribuição comum, recalculando a RMI da pensão por morte concedida à parte autora, conforme legislação vigente ao tempo da sua concessão.

Dos efeitos financeiros.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do pedido administrativo de revisão (16.02.2021), momento em a parte autora apresentou à autarquia documento apto ao reconhecimento de seu direito.

Da atualização do débito.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Dos honorários de advogado.

Considerando o provimento do recurso do autor, inverto o ônus da sucumbência e condeno o apelado INSS ao pagamento de honorários de advogado, ora fixados em 10% do valor da condenação, considerados os valores vencidos até a data deste acórdão, nos termos dos incisos I ou II do §3o do artigo 85 do CPC/2015, da Súmula 111 e Tema 1105 do C. STJ.

Das custas.

Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. Entretanto, consoante disposto no parágrafo único do mencionado art. 4o, compete-lhe o reembolso dos valores eventualmente recolhidos a esse título pela parte vencedora.

Ante o exposto, com EFEITOS INFRINGENTES, ACOLHO os embargos de declaração da parte autora/apelante para, reformando parcialmente a decisão embargada, determinar à autarquia que proceda à averbação do período de 01.07.1987 a 22.07.2014 como tempo de contribuição comum e, consequentemente, o recálculo do valor da RMI da pensão por morte concedida à parte autora.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO CONSTATADA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). CONTAGEM RECÍPROCA. LEGITIMIDADE DO INSS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM. REVISÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de cômputo de tempo comum constante em Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, para fins de revisão de pensão por morte concedida pelo INSS. Requer o reconhecimento da legitimidade do INSS para averbar o período como tempo comum e revisar a renda mensal inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de cômputo de tempo de contribuição constante em CTC para fins de revisão de pensão por morte; (ii) verificar a legitimidade do INSS para proceder à averbação do período e revisar o benefício concedido no âmbito do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise do pedido de cômputo do tempo de contribuição comum certificado por CTC.

5. A Constituição Federal assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regimes previdenciários, cabendo compensação financeira entre os sistemas, conforme art. 201, §9o.

6. A Certidão de Tempo de Contribuição constitui documento apto à comprovação do tempo de contribuição para fins de averbação no regime instituidor do benefício, conforme arts. 94 e 96 da Lei no 8.213/1991 e art. 130 do Decreto no 3.048/1999.

7. Demonstrada a regularidade da CTC emitida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, o INSS deve proceder à averbação do período de 01.07.1987 a 22.07.2014 como tempo de contribuição comum, e promover o recálculo da renda mensal inicial da pensão por morte concedida à parte autora.

8. Os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do requerimento administrativo do pedido de revisão (16.02.2021), momento em que apresentado à autarquia documento apto ao reconhecimento do direito.

9. As parcelas vencidas devem ser atualizadas conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022.

10. Inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para determinar a averbação do período de 01.07.1987 a 22.07.2014 como tempo de contribuição comum e o recálculo da renda mensal inicial da pensão por morte.

Tese de julgamento:

1. O INSS possui legitimidade para proceder à averbação de tempo de contribuição constante em Certidão de Tempo de Contribuição para fins de revisão de benefício concedido no RGPS.

2. A Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo regime de origem constitui prova hábil para viabilizar a contagem recíproca entre regimes previdenciários.

3. A revisão do benefício com base em CTC produz efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo acompanhado da documentação necessária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §9o; CPC/2015, arts. 485, VI, 1.022 e 85, §3o; Lei no 8.213/1991, arts. 94 e 96; Decreto no 3.048/1999, art. 130; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 00352224920014039999, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1, 26.06.2013; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração da parte autora/apelante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão